Tribunal: TJDFT
Processo: 0702994-38.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. EXISTÊNCIA. DISPOSITIVO OMISSO QUANTO AO CABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ESCLARECIMENTO SEM FIXAÇÃO DO ENCARGO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide.
3. Caso concreto em que o acolhimento da omissão se mostra necessário apenas para afastar, de maneira expressa, a fixação de honorários de honorários recursais (art. 85, § 11, CPC), a qual, consoante jurisprudência do STJ, só é cabível quando desprovido ou não conhecido integralmente o recurso.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem, contudo, alteração do resultado do julgamento.